Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES. NÃO IDENTIFICADAS. CULPA. CONCORRÊNCIA DA PARTE. PARCELA JÁ RESTITUÍDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial apenas para condenar o banco réu a restituir as quantias debitadas da conta corrente da autora. 1.1. Em seu apelo, o banco réu pede a reforma da sentença. Razões: não houve falha do serviço, uma vez que as transferências teriam sido realizadas utilizando as senhas da autora, não podendo ser responsabilizado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
2. Veja. Restou incontroversa a ocorrência de fraude mediante concurso de terceiro através de contato telefônico em que o fraudador, se passando por funcionário do banco, convenceu a correntista autora de que seria necessário realizar operações para evitar transações financeiras irregulares que teriam sido identificadas. 2.1. Conforme se observa da dinâmica dos fatos, ao lado da falta de cuidado objetivo da parte autora, a qual confiou em pessoa estranha, fornecendo os meios para que a fraude fosse perpetrada, a situação fraudulenta também decorreu da ausência de medidas de segurança da instituição financeira, sem que fosse identificada ou mitigada a ocorrência do fato, resultando em falha na prestação dos serviços bancários.
3. Ao que consta, parte significativa da fraude decorreu sem que fosse identificada qualquer suspeita nas operações bancárias realizadas em um único dia, em menos de 3h e simultaneamente através de terminal de atendimento e dispositivo móvel recém habilitado. Ocasião em que foram realizadas, à revelia da instituição requerida: 1) liberação de novo aparelho de celular; 2) contratação de crédito; 3) resgate de investimento; 4) elevação de limites; 5) alteração de senhas e 6) diversas transferências de valores em poucos minutos que atingiram grande soma. 3.1. Desta feita, com acerto asseverou a sentença tratar-se de culpa concorrente do consumidor, a qual não é capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor, não logrando o banco demonstrar quaisquer das excludentes da responsabilidade objetiva (art.14, § 3o, II, do CDC.)
4. Oportuno considerar que apesar de os efeitos da revelia decretada na origem ensejar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial (art. 344 do CPC), a situação não implica na procedência dos pedidos formulados pela parte, notadamente quando “as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos”, na forma do art. 345, IV, do CPC.
5. Por fim, conforme apontado pelo apelante, assim como indicado pelos próprios extratos da conta corrente juntados na inicial, verifica-se que parcela do débito foi recuperada e objeto de estorno em favor da parte autora. 5.1. Portanto, a quantia já restituída pelo banco apelante deve ser excluída da condenação, motivo pelo qual o recuso comporta parcial provimento.
6. Recurso parcialmente provido.